Tribunal: TJMT
Processo: 1005657-58.2016.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005657-58.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EMPRESA RURAL DO GUAPORE LTDA - CNPJ: 03.114.170/0001-95 (APELANTE), FERNANDO NABAIS DA FURRIELA - CPF: 086.308.788-43 (ADVOGADO), CELEZIA RODRIGUES DE MATTOS - CPF: 353.297.421-53 (APELADO), HEMERSON BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 736.534.201-30 (ADVOGADO), DANIEL TRESSOLDI CAMARGO - CPF: 273.644.488-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. SUSPEIÇÃO DA PERITA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Dano Moral, objetivando a declaração de inexistência de dívida decorrente de suposta compra de touro reprodutor e indenização por danos morais em virtude da indevida negativação de seu nome e protesto de título. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência do débito e condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. A ré interpôs apelação, arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão de suspeição da perita judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nulidade na sentença proferida, em razão de suspeição da perita judicial, e consequente violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade deve ser acolhida, considerando-se que restou comprovado nos autos vínculo de proximidade entre a perita judicial e a parte autora, evidenciado por laços em redes sociais e interações pessoais, o que compromete a imparcialidade da perícia.

4. O laudo pericial grafotécnico, que fundamentou a convicção do juízo a quo, constitui prova imprestável, porquanto elaborado por profissional que deveria ter sido declarado suspeito, nos termos dos arts. 145, I, e 148, II, do CPC.

5. A utilização de prova produzida por perita suspeita configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, impondo-se a anulação da sentença e a determinação de realização de nova perícia, por expert desimpedido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:
“1. A constatação de vínculo de proximidade entre a perita judicial e uma das partes caracteriza causa de suspeição, tornando a prova pericial imprestável e contaminando a validade da sentença. 2. É nula a sentença que se fundamenta exclusivamente em laudo pericial produzido por profissional suspeito, impondo-se a realização de nova perícia por perito desimpedido.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 145, I; 148, II; 373, II; 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível n.º 0007871-96.2017.8.11.0004, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 21/08/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EMPRESA RURAL DO GUAPORE LTDA
, contra sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, Dr. André Maurício Lopes Prioli, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral e Pedido de Liminar
, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a apelante ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais.

Em preliminar, nas razões recursais, a apelante impugna a justiça gratuita concedida à autora, apontando que ela é servidora pública e aufere renda mensal de R$ 5.818,15, além de já ter realizado viagens para o Rio de Janeiro, Cumbuco e Porto de Galinhas, o que comprova não fazer jus aos benefícios que lhe foram concedidos.

Ainda em preliminar, aduz que a sentença é nula por ter julgado com fundamento em conclusões obtidas por meio de perícia grafotécnica viciada realizada pela perita Luciana Dias Corrêa, que seria pessoa próxima da apelada e, por consequência, suspeita.

No mérito, sustenta a existência do negócio jurídico entre as partes, seja pela ausência de comprovação das alegações da apelada (ônus probatório não desincumbido), seja pela inveracidade das alegações da apelada, que teriam sido documentalmente comprovadas como falsas pela apelante.

Subsidiariamente, pleiteia que seja reconhecida a improcedência do pedido de condenação em danos morais, tendo em vista a comprovada existência de apontamentos anteriores em nome da apelada (o que afastaria a caracterização do dano moral pela negativação indevida, se houvesse outras pré-existentes).

Além disso, caso julgado pela improcedência dos pedidos iniciais, requer que seja julgada procedente a reconvenção, com a condenação da apelada ao pagamento de R$ 6.443,76, valor referente ao descumprimento da quitação de notas promissórias relativas à aquisição de boi, montante que deve ser acrescido de juros e correção monetária. Somado a condenação da apelada por litigância de má-fé em 10% do valor da causa.

Intimada, a apelada apresentou suas contrarrazões (Id.

287119956).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em síntese, trata-se, na origem, de uma
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral e Pedido de Liminar
ajuizada por CELEZIA RODRIGUES DE MATTOS, em desfavor da EMPRESA RURAL DO GUAPORE LTDA, buscando a declaração de inexistência da dívida com a Apelante e indenização por danos morais.

A autora narrou que nunca firmou qualquer contrato com a parte ré, mas foi surpreendida com a inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, motivada por uma suposta dívida referente à compra de um touro reprodutor da raça Brahman.

Por conta disso, alegou que houve fraude na formalização do contrato e, liminarmente, pleiteou a exclusão de seu nome do rol de inadimplentes, bem como do 6º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos. No mérito, requereu o reconhecimento da inexistência da dívida e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Diante dessa situação, solicitou também os benefícios da justiça gratuita, afirmando não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, e a inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo.

A inicial foi recebida, com a concessão da justiça gratuita, a designação de audiência de conciliação e o deferimento da inversão do ônus probatório, além da citação da parte ré.

A requerida, por sua vez, apresentou pedido de reconsideração da decisão que concedeu a tutela e anexou documentos ao processo.

Em resposta, o juízo suspendeu a incidência da multa determinada anteriormente e intimou a autora para se manifestar, o que ela fez posteriormente, reiterando seus argumentos.

A parte ré apresentou contestação, impugnando a concessão da justiça gratuita, alegando ausência de interesse processual e defendendo a regularidade do contrato, afirmando que a autora assinou notas promissórias correspondentes à transação.

Segundo a requerida, inicialmente o então companheiro da autora tentou adquirir o animal, mas foi impedido devido a restrições no SERASA, levando a própria autora a efetuar a compra, assinando os documentos.

A parte ré destacou que, diante da inadimplência, promoveu a negativação e o protesto das notas promissórias e que a autora já possuía registros anteriores de restrição, afastando o dever de indenizar. Além disso, apresentou reconvenção, pleiteando o reconhecimento da dívida e a condenação da autora ao pagamento de R$ 6.443,76, além de litigância de má-fé.

A autora impugnou, reiterando que nunca contratou e solicitou perícia grafotécnica.

O d. juízo deferiu o exame pericial, o qual foi realizado pela Perita Judicial Luciana Dias Corrêa (ID. 287119915 e ID. 287119933). Contudo, a parte ré pugnou pela suspeição da perita, tendo o juízo rejeitado o pedido (ID. 287119930).

Após a regular tramitação do feito, o juízo de primeira instância julgou
parcialmente

procedente
a demanda. É a sentença, no essencial:

“[...]Da impugnação à gratuidade da justiça.

A requerida alegou que a parte autora não comprovou a insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo, pois os documentos juntados por ela, não atestam a sua hipossuficiência.

Nos termos do art. 98 do CPC a gratuidade da justiça será concedida à pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios.

Nesse passo, considerando que a demandante instruiu o pedido com declaração de hipossuficiência (Id. 4453853), que se presume verossímil, e, inexistindo prova de que a postulante possui outras fontes de renda que possibilite arcar com as despesas processuais, entendo por bem, manter a benesse concedida.

Logo, rejeito a impugnação à justiça gratuita, consignando que poderá ser revogada se comprovada à falta dos pressupostos legais para a sua concessão.

- Do mérito.

Inicialmente consigno que as partes se enquadram perfeitamente nos conceitos de consumidor, ao menos por equiparação (artigo 17 da Lei 8.078/90), e fornecedoras, estatuídos pelo Código de Defesa do Consumidor. Nestes termos, forçosa a incidência dos princípios estatuídos na legislação consumerista, em especial o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor e a facilitação de sua defesa, bem como a responsabilidade objetiva da fornecedora (artigo 4º, inciso I, artigo 6º, inciso VIII, e artigo 14, todos da Lei 8.078/90).

No presente caso, o polo ativo afirmou que não possui relação jurídica com o passivo, por outro lado, a requerida sustentou que a parte autora adquiriu animal da empresa por meio de contrato de compra e venda, no entanto não pagou.

Para elucidar a controvérsia, foi deferida a perícia grafotécnica, sendo que, a perita judicial nomeada, após examinar o material apresentado, exarou a seguinte conclusão (Id. 120826267 – pag. 47):

“Isto posto, conclui-se, ao final dos presentes exames periciais, que as assinaturas questionadas NÃO PARTIRAM DO PUNHO ESCRITOR DA SUA LEGÍTIMA TITULAR, a Srª. CELÉZIA RODRIGUES DE MATTOS o que nos permite afirmar tratar-se as peças questionadas de DOCUMENTOS FALSOS”.

– destaquei.

Nesta trilha, as partes foram intimadas para manifestar acerca do laudo supracitado, no entanto, a demandada não concordou e a perita complementou o documento no id. 165047647, por meio do qual consignou:

(...)Dito isto, é inconteste que a expert afirmou categoricamente que a parte autora não assinou os documentos questionados e reafirmou que os mesmos são falsos.

Isto posto, tendo em vista que a reclamante afirmou que não adquiriu mercadoria da ré, tampouco assinou contrato de compra e venda, desconhecendo a origem da dívida que está sendo cobrada, era ônus da empresa, por óbvio, demonstrar, por meio de documentação idônea, a relação contratual entre as partes.

Nesse passo, a perita assegurou que as assinaturas lançadas no contrato não foram produzidas pelo punho da demandante e que os documentos são falsos.

Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabia à ré demonstrar a validade da contratação, o que não foi feito. A simples alegação de que a autora teria comparecido ao local da negociação e fornecido seus documentos não constitui prova suficiente para afastar as conclusões periciais.

Deste modo, a controvérsia da lide foi resolvida e explicada pelo expert judicial por meio da perícia.

(...)Assim, somente resta reconhecer que o polo passivo não dispõe de nenhum elemento de prova tendente a demonstrar a regularidade na inscrição e protesto realizado em desfavor do ativo.

De toda sorte, a única conclusão possível é a de que a requerente não concorreu, seja de forma comissiva, seja de forma omissiva, para a consecução da conduta lesante, incumbindo, por conseguinte, à ré responder, integralmente, pelo resultado danoso a ela acarretado.

E, como corolário disso, de rigor se revela a declaração de inexistência do contrato e débito objeto do litígio.

Ademais disso, emergindo patente a responsabilidade da reclamada, deve ela responder integralmente pelos danos extrapatrimoniais ocasionados à parte autora, os quais existiram.

Além do mais, em situação como a presente não é necessária a efetiva prova do dano moral sofrido, porque é presumido, uma vez evidente que o transtorno gerado com a negativação do seu nome em cadastro de inadimplentes e protesto em Cartório, tal fato é hábil a gerar o dano de natureza extrapatrimonial, não se tratando, pois, de mero aborrecimento da vida cotidiana.

(...)Destarte, como dito alhures, a empresa não observou as exigências de praxe pertinentes à possibilidade da inserção do nome dos consumidores no rol dos cadastros de proteção ao crédito, implicando no reconhecimento dos requisitos que possibilitam a configuração do dano e sua reparação, tais como a culpa e o nexo de causalidade, ambos se encontrando presentes na medida realizada pela demandada.

Nesse ponto, é de bom alvitre a inteligência do art. 6.º, inciso VIII, da Lei n.º 8.078/90, que permite ao juiz mediante seu critério, a inversão do ônus da prova, quando a alegação do consumidor for verossímil ou for ele hipossuficiente.

Assim sendo, o arcabouço fático dos autos, permite entender que a diferença de forças, in casu, é gritante, mormente quando se toma o espírito do código consumerista, que visa proteger o consumidor ante a sua reconhecida fragilidade no âmbito da relação de consumo.

No caso dos autos, a ofensa à honra, em seus dois aspectos é indiscutível. Igualmente o dano moral visa reparar a dor interior sofrida pelo indivíduo, motivo pelo qual: Não há falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que enseja.

(Resp nº 86.271/SP, STJ-3ª Turma, DJ de 09.12.97).

Assim, caracterizado o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5.º, inc. V e X, da Constituição Federal e dos art. 6.º, inc. VI, do CDC e do art. 186, do CC.

Por corolário, não prospera os pedidos formulados pela reclamada no tocante à litigância de má-fé e ao pedido reconvencional.

Por fim, ressalto que em relação ao pedido formulado pela requerida, para aplicar a súmula 385 do STJ, entendo que não merece acolhimento, isto porque, verifico por meio do PJE que os demais protestos foram objeto da demanda nº 1005653-21.2016.8.11.0002, em que se encontra em fase de cumprimento de sentença e foi julgada procedente em parte o pedido inicial e declarou inexistente as duplicatas que originaram os protestos.

-Dispositivo.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e:

a)

Declaro a inexistência dos débitos debatidos nos autos e ratifico a liminar concedida no id. 4492063,

b)

Condeno a parte requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado. (...)”
(ID. 287119940)

A apelante, em suas razões recursais, arguiu preliminar
nulidade da sentença
por estar fundamentada em laudo pericial viciado.

Pois bem.

Após uma análise detida do feito, tenho que a sentença recorrida deve ser anulada, vez que se encontra maculada pelo vício de nulidade por ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, posto que embasada em prova pericial nula.

In casu,
não se pode ignorar o fato de que a perita, nomeada pelo magistrado de primeira instância, é servidora pública estadual vinculada ao órgão de Perícia Oficial e Identificação Técnica assim como a parte Autora (Id. 287119926), situação que, de modo isolado, não é capaz de caracterizar vínculo de proximidade entre ambas.

Todavia, conforme apresentado pela parte apelante e em dissonância a afirmação da autora de
“ambas não se conhecem”
(id. 287119929)
,
nota-se que CELEZIA e a perita judicial Luciana são amigas na rede social
Instagram,
trocando, inclusive, curtidas em fotos publicadas.

Insta salientar que até mesmo a filha da perita, segue a parte autora, o que corrobora com a tese de proximidade entre as partes e a necessidade de suspeição para atuação nos presentes autos.

Sobre o tema, define o Código de Processo Civil:

“Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

(...)

Art. 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição:

(...)II - aos auxiliares da justiça; (...)”

Desse modo, resulta que a suspeição configura-se nas hipóteses decorrentes de vínculo do perito com as partes, ou ainda, quando o perito declara-se suspeito por motivo de foro íntimo.

No caso vertente, os fundamentos delineados na sentença demonstram que o convencimento do magistrado foi calcado na orientação dada pela perita suspeita de parcialidade.

Por isso, considerando que o laudo produzido por essa
expert
(ID. 287119915 e ID. 287119933) é prova imprestável para amparar a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
, não há como se negar o evidente prejuízo causado à apelante, que foi condenada ao pagamento de danos morais e honorários sucumbenciais.

Dessa forma, diante da informação da existência de vínculo entre as partes (id. 287119925), não poderia o magistrado sentenciante ter se valido dessa prova para balizar o seu convencimento. Deveria, na verdade, ter nomeado outro perito que não tivesse vínculo com nenhuma das partes, para a produção de um novo laudo pericial e, com isso, assegurar o devido contraditório e ampla defesa às do julgamento.

Cabe, portanto, ao juiz, como dirigente do processo e prestador da tutela jurisdicional, a análise do conjunto argumentativo e da realidade concreta do feito, para medição equilibrada da pertinência das provas requeridas, a fim de que possa, com segurança e razoabilidade, denegar vias instrutórias que se mostrem protelatórias ou inúteis para o deslinde da questão, assegurando os direitos constitucionalmente previstos.

Nesse sentido, já decidiu este eg. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AVALIAÇÃO MÉDICA JUDICIAL – SUSPEIÇÃO DO PERITO – OCORRÊNCIA - EXAME REALIZADO PELO MESMO PROFISSIONAL QUE EXECUTOU NA SEARA ADMINISTRATIVA – NOVA PERICIA – NECESSIDADE - PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
O exame médico realizado por profissional impedido ou suspeito indubitavelmente contamina a decisão judicial, ao ponto de anular a perícia médica judicial e os atos processuais posteriores, devendo os autos retornar à origem para a reabertura da instrução probatória, com a realização de nova perícia, a ser efetivada por expert desimpedido e livre de suspeição.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0007871-96.2017 .8.11.0004, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 21/08/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2019) (g. n.)

Diante disso, em respeito aos princípios da ampla defesa e contraditório e com vista a evitar cerceamento de defesa da apelante, impõe-se declarar nula a sentença, determinando a realização de nova perícia grafotécnica, por meio de nomeação de perito que não tenha vínculo com nenhuma das partes e não se enquadre em nenhuma das situações previstas nos artigos 144 e 145, ambos do CPC.

Ante o exposto, pelas razões alhures,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto,
acolhendo
a preliminar suscitada pela EMPRESA RURAL DO GUAPORE LTDA, para anular a sentença recorrida e, assim, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que realize nova perícia, por meio de perito, livre das causas de impedimento e suspeição, restando, por consequência, prejudicado o exame do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025